Tribunal: TJDFT
Processo: 0713516-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ADVOGADO EXECUTANTE. ART. 966, §4o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, deu provimento ao recurso da parte embargada, reconhecendo a nulidade parcial da sentença homologatória de acordo, no ponto que impôs o pagamento de honorários advocatícios ao patrono de parte excluída do polo passivo por desistência. O embargante alega omissão e contradição quanto à sua legitimidade passiva e à qualificação como beneficiário dos honorários, requerendo o reconhecimento da ilegitimidade e a extinção do feito sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se a verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ou contradição quanto: (i) à caracterização do embargante como beneficiário direto da verba honorária discutida; e (ii) à sua legitimidade passiva na ação anulatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da parte embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre tese que se contrapõe ao fundamento adotado, desde que enfrentada a questão jurídica central.
2. A atuação direta do advogado na fase executória, quando requer e conduz os atos em nome próprio, caracteriza-o como destinatário jurídico da verba honorária e parte legítima para figurar no polo passivo de ação anulatória.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 14, caput e § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.